Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVANTE: G. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: ALERRAINY PEREIRA MARTINS Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707287-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: ALERRAINY PEREIRA MARTINS AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. M. D., representado por A. P. M., em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasilia/DF que, nos autos da ação judicial de obrigação de fazer proposta por G. M. D., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para permissão de embarque com seu animal “cão de serviço”, junto com o requerente, na cabine da aeronave, para a viagem Brasília/BSB – Miami/MIA marcada para o dia 03/03/24 e suas eventuais conexões e alterações de rota/trecho/voo, sob pena de multa que se sugere no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento. Em suas razões recursais (ID 56200125), a parte agravante alega que vai mudar de domicílio para os Estados Unidos e já adquiriram as passagens aéreas com o itinerário de Brasília (BSB) prevista para as 09h40min, com destino a Miami (MIA)-EUA com previsão de chegada às 15h45min do dia 3.3.2024. Dizem que não imaginavam que encontrariam barreiras para o embarque do cão, por ser um “cão de serviço”, utilizado para auxiliar o recorrente em momentos de crise. Aduz que os fundamentos da decisão agravada não são suficientes para suprir a negativa do transporte pleiteado. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para revogar a decisão agravada e, no mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo regular (ID 56200132). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela para permissão de embarque com seu animal “cão de serviço”, junto com o requerente, na cabine da aeronave, para a viagem Brasília/BSB – Miami/MIA marcada para o dia 03/03/24 e suas eventuais conexões e alterações de rota/trecho/vôo. Na origem, trata-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, ajuizada pelo agravante em face da agravada, visando o pleito cautelar para que aquele possa embarcar com seu “cão de serviço”, chamado de “Lili”, visto que o tutor tem traços de talassemia e é diagnosticado com CID10: G40.0, faz tratamento medicamentoso anticonvulsivante: Keppra – Levetiracetam – 40mg/kg/dia e Clobazam 30mg/dia e sendo Lili o referido “cão de serviço” o auxilia em eventuais crises, conforme descrito pelo Neurologista Pediátrico, Dr. Acilino Portena – CRM: 24104/DF, que acompanha a criança. Ressalta que a r. decisão interlocutória (ID 187747563), proferida pela douta magistrada da 20a Vara Cível da Circunscrição de Brasília/DF, nos autos do processo de n. 0705839- 53.2024.8.07.0001, indeferiu o pleito cautelar para que o recorrente embarque com seu animal - cão de serviço -, no vôo previsto para o dia 03/03/2024. Verifica-se dos autos que, prudentemente, a douta magistrada, a fim de analisar o pedido liminar determinou a intimação da parte ré, por meio de oficial de justiça, em seu endereço sediado em Brasília/DF, para prestar informações relacionadas ao transporte do animal solicitado pelo autor destes autos. Confira-se (ID 187292893 dos autos de origem e ID 56200147, destes autos: DECISÃO. A fim de analisar o pedido liminar, intime-se a parte ré, por meio de oficial de justiça, em seu endereço sediado em Brasília/DF (Aeroporto Internacional de Brasília), para que preste informações, no prazo de 48 horas, relacionadas ao transporte do animal solicitado pelo autor destes autos. Deverá esclarecer se o animal do autor preenche todos os requisitos necessários para realizar uma viagem internacional com destino a Miami (EUA) e se já pagou as eventuais taxas necessárias para o embarque. Atente-se a ré que a cachorra a ser transportada é um animal de apoio emocional e que a autora requer o seu transporte na cabine da aeronave, e não no porão. Intimem-se. Em resposta à determinação judicial, a empresa requerida manifestou-se informando que não realiza o referido serviço, justificando-se (ID 187614481 dos autos de referência e ID 56220152). Nota-se que as normas contratuais da empresa requerida, providas do dever de segurança, e não na vontade das partes, permitem o transporte de cães e gatos na cabine, desde que sejam observadas todas as regras de peso e tamanho. No entanto, no caso, apesar de divulgadas no site da GOL, conforme se denota em seu site, acerca de transporte de animais, constam também informações sobre quais raças a empresa transporta - https://www.voegol.com.br/servicos-gol/viajando-com-animais-de-estimacao . Dessa forma, esclarece a empresa, a raça do animal pertencente ao autor se enquadra na característica braquicefálica, existindo sério e grave risco no transporte, ainda mais considerando o longo trajeto que será percorrido (até Miami/EUA, no caso). Após as informações obtidas, a douta juíza singular, com acerto, negou o pedido autoral, eis que a empresa não realiza o transporte de “animais de serviço”, o que, aliado às demais regras, impede o deferimento da liminar pretendida. É certo que não se vislumbra norma positivada no ordenamento jurídico pátrio que imponha às companhias aéreas a obrigação indiscriminada de transportar animais de estimação dos seus passageiros em seus serviços de transporte aéreo. ( https://www.voegol.com.br/servicos-gol/animais-de-apoio-emocional) Em razão da falta de normas de ordem pública que limitem a liberdade da companhia aérea, a legislação abre espaço para a autonomia privada e, assim, permite que as elas disponham em seus regramentos internos acerca dos requisitos que devem ser observados para que o passageiro possa viajar com seu animal de estimação. Na espécie, caso o serviço pretendido fosse disponível, necessariamente precisaria ser contratado, o que não é o caso dos autos, pois a empresa não transporta cães e gatos braquicefálicos e não realiza o transporte de “animais de serviço”, justamente por não atender às exigências para um voo regular e seguro. Veja-se que na Portaria no 12.307/SAS, da ANAC, que dispõe sobre o transporte de animais, há informação clara que o transportador poderá restringir o transporte, devendo informar de maneira clara sobre os animais admitidos, o que é esclarecido pelo site da empresa, ou seja, pelas regras para transporte de cães e gatos, seguindo o que dispõe a Resolução supramencionada. Ademais, a responsabilidade das companhias aéreas perante os seus clientes possui natureza objetiva, independendo de culpa. A referida medida visa resguardar também a saúde do próprio animal, considerando que nem sempre é possível saber de antemão. Fato é que tal obrigatoriedade não está prevista em lei, não podendo o Poder Judiciário substituir o Poder Executivo para determinar o transporte aéreo do passageiro menor do trecho mencionado. Por fim, é certo que a Constituição Federal é clara em seu artigo 5o, inciso II, ao dispor que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” Assim, mantém-se a r. decisão combatida que negou o pedido autoral, eis que a empresa não realiza o transporte de “animais de serviço”, o que, aliado às demais regras, impede o deferimento da liminar pretendida. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. LIMITAÇÃO DE TAMANHO. ASPECTOS TÉCNICOS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL DA AVIAÇÃO. INTERESSE DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. LEGALIDADE RECONHECIDA. 1. No ordenamento jurídico brasileiro há apenas uma norma que regulamenta a possibilidade de transporte de animais na cabine de passageiros do avião: a Resolução no 280/2013 da ANAC. Porém, seu âmbito de aplicação resume-se à permissão de que os cães-guia acompanhem os passageiros com deficiência visual. 2. O conceito do cão de assistência emocional não se confunde com os demais animais considerados de serviço pelos especialistas: cão-guia, cão-ouvinte e cão de serviço. Estes são animais treinados ou em fase de treinamento para prestar o auxílio necessário ao passageiro com necessidade de assistência especial, diferentemente do que se exige do animal de apoio emocional. Portanto, os animais de apoio emocional não podem ser equiparados aos cães-guia para fins de ingresso e permanência em ambientes de uso coletivo. 3. Diante da referida distinção, o Projeto de Lei 33, de 2 de fevereiro de 2022 tramita no Congresso Nacional e dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão para suporte emocional. A redação do artigo 5o do projeto de lei permitirá, se aprovado, que a companhia aérea equipare o cão de apoio emocional aos animais domésticos de pequeno porte, para fins de transporte dentro da cabine da aeronave. O dispositivo destaca que o porte pequeno é exigido em razão da necessidade de preservar a segurança do voo. 4. Apesar de não haver norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, as companhias aéreas possuem regras específicas que admitem a referida prática. A ré estabelece que, para transporte na cabine de passageiros, o cão deve viajar dentro do respectivo kennel, ter no mínimo 4 meses de vida, peso máximo de 10kg, incluindo a caixa de transporte, e o passageiro deve realizar o pagamento da taxa referente à contratação do serviço (https://www.voegol.com.br/servicos-gol/viajando-com-animais-de-estimacao). 5. O autor é portador de transtorno de espectro autista e pretende que a ré seja condenada a transportar na cabine da aeronave seu cão de suporte emocional. Informar que o adestramento se encontra em estágio avançado, trata-se de animal de raça pastor belga malinois. Trata-se de animal de grande porte, que na idade adulta pode alcançar 35 kg. Tal peso é consideravelmente maior do que a companhia aérea admite para embarque na cabine de passageiros e ultrapassa até mesmo o que vem a ser considerado seguro no citado Projeto de Lei. 6. A limitação de tamanho envolve aspectos técnicos que visam preservar a segurança operacional da aviação. O transporte de animais maiores, caso realizado de forma irrestrita, sem avaliação da capacidade operacional ou das características do voo, pode configurar risco à segurança da tripulação, dos passageiros e da própria aeronave. 7. A ré, ao restringir o embarque aos cães de apoio emocional de pequeno porte, atua em defesa da segurança dos demais passageiros, inclusive do autor e de seu cão, nos moldes do que determina o artigo 6o, inciso, I do Código de Defesa do Consumidor. 8. É direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança em face dos produtos e serviços perigosos ou nocivos. Quando se fala em proteção da vida, saúde e segurança, o foco maior é a prevenção. Toda disciplina do CDC se volta, num primeiro momento, a estabelecer que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a integridade psicofísica do consumidor, seus direitos da personalidade. 9. Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta da ré, quando, em prol da coletividade de consumidores, limita o tamanho do animal a ser transportado na cabine de passageiros, em razão da segurança do serviço prestado. 10. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão 1700096, 07088856120228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II2). Após, intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator